Tribunal: TJDFT
Processo: 0755913-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA ONLINE. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. COBRANÇA EM FATURA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA PELO RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O DÉBITO E A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DETERMINADA POR TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexigibilidade do débito imputado à parte requerente/recorrida (ID 173732380); b) determinar que a recorrente promova a exclusão definitiva do nome da parte recorrida, com a pertinente baixa, de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido; c) condenar a parte recorrente a pagar à recorrida o valor de R$ 2.414,47, a título de indenização por danos materiais; d) condenar a parte recorrente a pagar à recorrida a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Sustenta que a requerente/recorrida promoveu registro de disputa junto ao Bradesco S/A, responsável por administrar o cartão de crédito utilizado na compra, retirando toda possibilidade da PayPal quanto à adoção de outras providências. Além disso, afirma que a própria instituição bancária foi a responsável por negativar o nome da parte recorrida. Requer a reforma da sentença, argumentando que não houve cometimento de ato ilícito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59183285 e 59183286). Contrarrazões apresentadas (ID 59183290).
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso dos autos, como bem apontado em sentença, o que se discute é a existência de responsabilidade da parte recorrente quanto aos fatos relatados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, não merecendo acolhida a preliminar suscitada pela instituição recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Na petição inicial, a parte recorrida relata que efetuou a compra de produtos em uma loja online, por intermédio da plataforma de pagamentos da parte recorrente. Informa que os produtos não foram entregues pelo vendedor responsável e, por isso, ingressou com pedido de disputa no site da empresa recorrente. A disputa foi ganha pela recorrida, mas não houve o reembolso do valor gasto. Ao contrário, foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 2.414,47, bem como teve seu nome negativado em razão do débito.
7. A PayPal é uma plataforma que gerencia envio e recebimento de pagamentos online com a garantia de segurança das transações de seus usuários. No caso, não restam dúvidas da compra realizada pela parte recorrida junto à plataforma da parte recorrente, bem como a abertura de disputa, em razão do não recebimento dos produtos adquiridos, com o objetivo de ressarcimento dos valores gastos.
8. A própria parte recorrente reconhece que a compra foi realizada em sua plataforma. Além disso, não há dúvidas de que, diante da reclamação da consumidora quanto ao não recebimento de seus produtos, promoveu o registro de que o caso foi encerrado em favor da parte recorrida (ID 59182349). Evidenciada, ainda, a cobrança no cartão de crédito da parte recorrida, tendo como beneficiária a parte recorrente, conforme cópia da fatura de ID 59182350, não havendo provas apresentadas que infirmem os documentos apontados, ônus atribuído à recorrente por força do art. 14, §3o, do CDC. Desse modo, é devida a condenação da parte a reparar os prejuízos financeiros causados à recorrida, no mesmo valor da cobrança (R$ 2.414,47), com fundamento na teoria do risco da atividade, não obstando a que a parte interessada promova a ação de regresso contra quem entender devido, conforme a sentença de origem.
9. Por outro lado, não há evidências de que tal débito, cobrado na fatura da parte recorrida, deu ensejo a sua inscrição no cadastro de inadimplentes. O documento juntado pela parte recorrida demonstra que a negativação partiu da instituição financeira, não havendo qualquer menção à recorrente ou, especificamente, à compra ora contestada (ID 59182355).
10. Em consequência, não se afigura comprovado o nexo causal entre a cobrança indevida realizada na fatura da recorrida e o débito inscrito no cadastro de inadimplentes, requisito essencial para a reparação dos eventuais danos extrapatrimoniais postulados. Ressalte-se que, além da ausência de nexo causal, tampouco foi demonstrada ofensa aos direitos da personalidade da consumidora, não se verificando, dos fatos narrados, situação que tenha lhe causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Assim, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação os danos extrapatrimoniais.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMETE para excluir da responsabilidade da parte recorrente a promover a baixa do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplência e/ou protesto, bem como excluir a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. Sentença mantida quanto aos demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.